Tribunal: TJDFT
Processo: 0732260-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Previdenciário e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Pretensão oriunda de entidade fechada de previdência privada. Aviamento em face de participante do plano de benefícios. Objeto. Recomposição de parcelas referentes à reserva matemática. Inclusão, na remuneração da participante e na base de cálculo das contribuições destinadas à entidade, com reflexo na suplementação de aposentadoria, de horas extras reconhecidas judicialmente. Asseguração no ambiente de ação trabalhista. Alteração da base de cálculo da contribuição afetada ao beneficiário. Recomposição de suplementações dos benefícios previdenciários. Plano de complementação de aposentadoria. Recálculo do benefício. Pretensão de cobrança das diferenças decorrentes de recolhimentos promovidos a menor. Prescrição quinquenal (STJ, Súmulas 291 e 427). Parcela única. Situação pontual que não dispõe sobre diferenças de complementação de benefícios. Prazo prescricional. Termo inicial. Trânsito em julgado da ação trabalhista. Fato gerador do direito invocado. Detectação. Parcela única. Deflagração da pretensão. Teoria da actio nata (CC, Art. 189). Prescrição. Prazo implementado. Fundo de direito. Prescrição pronunciada. Fase cognitiva do processo principal extinta com julgamento de mérito (CPC, Artigo 487, inc. II). Agravo de instrumento provido. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Pretensão aclaratória advinda do agravante. Questão não formulada. Dedução em embargos. Inviabilidade procedimental. Preclusão consumativa aperfeiçoada. Inovação recursal.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, por maioria, provera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de ação de cobrança de complemento de contribuições afetas ao participante e destinadas a fundo de previdência privada, acolhera em parte a arguição deduzida pelo réu/agravante, pronunciando a prescrição de parte das parcelas que lhe estavam sendo demandadas, tendo o acórdão reformado essa resolução, pronunciamento a prescrição e extinguindo a fase cognitiva da ação principal, com resolução do mérito, imputando à autora os ônus da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissões afetando o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo agravante, ora primeiro embargante, em ambiente de agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança deduzida pela segunda embargante, perpassando pela apreensão se viável à parte suscitar arguição, em ambiente de embargos, não formulada no momento da veiculação do recurso e cujo conhecimento demandava sua iniciativa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A parte recorrente é quem demarca o alcance do recurso que maneja, delimitando as matérias e resoluções que almeja revisar, e, aviado o recurso, opera-se a preclusão consumativa, tornando inviável que, não veiculando questão que, em compasso com o princípio da eventualidade, deveria ter suscitado, e cujo reexame demandava sua iniciativa, avente, ao ser resolvido o inconformismo, que o acórdão que o elucidara teria incursionado em omissão por não ter disposto sobre matéria não suscitada.
7. Ainda que tenha formulado impugnação ao valor da causa ao veicular contestação, não tendo a parte ré, em compasso com o princípio da eventualidade, veiculado a pretensão ao aviar o agravo que interpusera, conquanto demandando o reconhecimento da prescrição, que, acolhida, resultaria na extinção da fase cognitiva da ação que lhe fora endereçada, ensejara o aperfeiçoamento da preclusão consumativa recobrindo o alcance da pretensão reformatória que veiculara, obstando-a que, conquanto acolhido o recurso que veiculara, avente a subsistência de omissão por não ter o julgado se manifestado sobre a formulação que originalmente deduzira mas não submetera a reexame por encerrar essa veiculação descompasso com a preclusão aperfeiçoada e inovação recursal.
8. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.